Tribunal: TCU
Processo: 020.920/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Ministério do Trabalho e Emprego, POR MEIO DO ACÓRDÃO 2648/2022-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 042.082/2021-8

Inteiro teor:
Acórdão 1583/2024-TCU-Plenário Em exame, monitoramento da implementação das determinações contidas nos itens 9.1.1. e 9.1.2. e das recomendações dos itens 9.2.1. e 9.2.2. do Acórdão 2648/2022-TCU-Plenário , prolatado no âmbito do TC Processo 042.082/2021-8 , direcionadas ao antigo Ministério do Trabalho e Previdência. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos (peças 3-5), ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumpridas as determinações dos itens 9.1.1., 9.1.2, implementadas as recomendações contidas no item 9.2.2. e em implementação a recomendação do item 9.2.1. do Acórdão 2648/2022-TCU-Plenário , dispensando-se, por economia processual e baixo risco, a continuidade do seu monitoramento; encaminhar cópia desta deliberação, assim como da instrução da AudBenefícios (peça 3), ao Ministério do Trabalho e Emprego, para conhecimento; e encerrar e apensar os presentes autos ao processo TC Processo 042.082/2021-8 . 1. Processo TC- Processo 020.920/2023-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.2. Representante do Ministério Público: Não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.4. Representação legal: Não há.